Tribunal: TJES
Processo: 0001382-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001382-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS PRAZO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONFISSÃO DE POSSE DO VEÍCULO POR TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta por Manoel Rodrigues dos Santos Filho contra o Município de Vitória, Werley Sartori e o DETRAN/ES. O autor alegou ter sido vítima de fraude envolvendo financiamento de veículo e buscava a transferência de infração de trânsito para Werley Sartori e a baixa do processo de suspensão de sua CNH. A sentença de improcedência considerou precluso o direito de indicação do condutor após o prazo administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na possibilidade de transferência judicial de infrações de trânsito, após o término do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, em casos de comprovação inequívoca de que o autor não era o condutor responsável pelas infrações.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), entendeu-se que o prazo administrativo para indicação do condutor não impede a apreciação judicial do pleito. Além disso, a confissão expressa do requerido Werley Sartori sobre a posse do veículo no momento da infração reforçou a legitimidade da transferência da penalidade. A decisão se alinhou à jurisprudência consolidada pelo STJ e TJES, que admitem a transferência em tais circunstâncias.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A preclusão administrativa do art. 257, § 7º, do CTB não obsta a apreciação judicial de pedidos de transferência de infrações de trânsito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. Comprovada por confissão a autoria da infração por terceiro, é devida a transferência da penalidade ao real condutor."

________

Dispositivo legal relevante
: CTB, Art. 257, § 7º.

Jurisprudência citada relevante
: STJ - PUIL 1816/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 15/03/2022; TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035, Rel. 4ª Câmara Cível, Julgamento em 30/03/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
0001382-25.2021.8.08.0024

RECORRENTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS PRAZO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONFISSÃO DE POSSE DO VEÍCULO POR TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta por Manoel Rodrigues dos Santos Filho contra o Município de Vitória, Werley Sartori e o DETRAN/ES. O autor alegou ter sido vítima de fraude envolvendo financiamento de veículo e buscava a transferência de infração de trânsito para Werley Sartori e a baixa do processo de suspensão de sua CNH. A sentença de improcedência considerou precluso o direito de indicação do condutor após o prazo administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na possibilidade de transferência judicial de infrações de trânsito, após o término do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, em casos de comprovação inequívoca de que o autor não era o condutor responsável pelas infrações.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), entendeu-se que o prazo administrativo para indicação do condutor não impede a apreciação judicial do pleito. Além disso, a confissão expressa do requerido Werley Sartori sobre a posse do veículo no momento da infração reforçou a legitimidade da transferência da penalidade. A decisão se alinhou à jurisprudência consolidada pelo STJ e TJES, que admitem a transferência em tais circunstâncias.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A preclusão administrativa do art. 257, § 7º, do CTB não obsta a apreciação judicial de pedidos de transferência de infrações de trânsito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. Comprovada por confissão a autoria da infração por terceiro, é devida a transferência da penalidade ao real condutor."

________

Dispositivo legal relevante
: CTB, Art. 257, § 7º.
Jurisprudência citada relevante
: STJ - PUIL 1816/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 15/03/2022; TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035, Rel. 4ª Câmara Cível, Julgamento em 30/03/2015.

.

RELATÓRIO

Em síntese, relata Manoel Rodrigues dos Santos Filho que ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar contra o Município de Vitória, Werley Sartori e o DETRAN/ES, alegando que foi induzido a erro por Werley, que se apresentou como advogado e utilizou seus documentos para financiar um veículo (placa OCX5702) em seu nome. Werley teria retido o veículo, não pago as prestações e cometido infrações de trânsito. O autor buscava a transferência de uma infração de trânsito para Werley e a baixa do processo de suspensão de sua CNH.

O DETRAN/ES suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, as quais foram rejeitadas, sendo o órgão considerado parte legítima por gerenciar os registros de infrações. O Município de Vitória impugnou o valor atribuído à causa, que foi ajustado para R$ 1.000,00.

No mérito, foi constatado que o autor não exerceu, dentro do prazo legal, o direito de indicar o condutor responsável pela infração, o que o tornou responsável pelas penalidades como proprietário do veículo. A ausência de comprovação de que o autor não era o infrator e a inexistência de irregularidades nas ações dos réus levaram à improcedência da ação.

Com base no art. 487, I, do CPC, o processo foi julgado improcedente, com resolução de mérito.

Inconformado, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando cerceamento de defesa, haja vista que o juízo “a quo” não teria designado audiência de instrução e julgamento para comprovação dos fatos narrados na inicial. No mérito, alega que o requerido WERLEY SARTORI confessou que estava na posse do veículo objeto da lide, devendo, portanto, a ação ser julgada procedente.

Apenas o Município de Vitória apresentou contrarrazões, tendo pleiteado a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da legislação civil, pois teria a parte autora comprovado sua condição de hipossuficiência (ID 11264162).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem ser acolhidas.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de transferência das infrações de trânsito pela via judicial após o término do prazo administrativo (quinze dias após a notificação de autuação da infração).

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Ademais, constato que o requerido WERLEY SARTORI confessou em sua peça de resistência (fls. 78 ) que estava com a posse do veículo objeto da lide, quando do cometimento da infração de trânsito.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o recorrido seja penalizado por infração praticada por terceiro.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para acolher os pedidos contidos na petição inicial, de modo a possibilitar a transferência de infração de trânsito para o real condutor/infrator.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, dando
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, a fim de declarar a responsabilidade do Sr. WERLEY SARTORI - CPF: 111.037.587-56, real condutor do veículo de placa OCX5702, pelo cometimento da infração VA01345630, determinando que o DETRAN/ES promova a transferência de penalidade para o real condutor, bem como proceda com a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorrente da infração de trânsito objeto da lide.

Em decorrência do parcial êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)